Tribunal: TJES
Processo: 5007856-29.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007856-29.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO MENDES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença de id nº 4926849 que julgou improcedente o pedido autoral, sob a fundamentação de que o autor não nega a contratação do cartão de crédito consignado e não constitui prova de que já teria quitado o contrato de cartão de crédito consignado.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reforma ao sustentar, em síntese, que no momento da contratação o autor foi informado que precisaria assinar “termp de desão a cartão de crédito”, mas não foi cientificado do serviço que contratava, nunca tendo utilizado o cartão, apenas recebido os valores como se empréstimo fosse, pelo que pugna pela reforma integral da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual recebo o recursos com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita
-
se a prejudicial de mérito de

prescrição sustentada pela requerida
sob a alegação de que a demanda foi distribuída em 08/07/2022 e que o prazo prescricional de cobranças indevidas de valores referentes a serviços não contratados estaria previsto no artigo 206, §3º, inciso IV (três), do Código Civil, porquanto levando-se em consideração o entendimento emanado pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça sabe-se que em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falha na contratação de empréstimo com a instituição financeira,
ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27, do CDC e no tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o Tribunal de origem entendeu sendo a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1372834/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 26/03/2019; AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/04/2017; AgInt no AREsp 1395941/MS, Rel Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em: 21/05/2019), nesses termos, considerando-se os descontos sucessivos que continuam a ocorrer, entende-se que não transcorreu o prazo quinquenal e a pretensão autoral não se encontra prescrita, e consequentemente nem seu direito a requerer danos morais.

A ação se sustenta nas alegações autorais de que em 2014 buscou a ré para contratar empréstimo, sendo informado que precisaria assinar “termo de adesão a cartão de crédito” para receber os valores, o que foi feito, entretanto, em momento nenhum foi informado sobre contratação de cartão de crédito consignado, apenas ajuizando ação quando se deu conta que o contrato não findava, razão pela qual postula que contrato seja declarado quitado e reparação moral.

Nesse sentido, embora a r. sentença tenha reconhecido a improcedência dos pedidos, sob alegação de que o autor não nega a contratação do cartão de crédito consignado, não há como deixar de reconhecer que a prova de que explicou o autor a modalidade contratada era da requerida, principalmente considerando que não utilizou o cartão de crédito.

Embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que o autor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor ao autor o ônus de provar que não utilizou o cartão, portanto, caberia à requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento do requerente com a juntada das faturas que comprovem o uso do cartão, o que não fez.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

A propósito, esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu e pela ausência de prova de que o autor tenha efetivamente desbloqueado e utilizado o cartão na finalidade que lhe seria própria.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

Contudo, considerando que o requerente pretendia a contratação de empréstimo consignado (as taxas são menores, pois as instituições sabem que receberam a prestação mensal), não há como se declarar a nulidade do negócio jurídico, até porque, ainda que menores, sobre os contratos de empréstimo consignado também incidem taxas de juros, sendo imperioso a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Dessa forma, temos que ao dia da contratação a taxa de juros aplicada aos empréstimos consignados na época da contratação com o autor (01/07/2014) eram de 1,81 % ao mês, ao valor total emprestado de R$ 4.911,00 conforme informações extraídas no site do Banco do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/).

Com base nesses dados, utilizou-se a '’calculadora do cidadão’ (disponível no site do Banco Central do Brasil - https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas) com seguintes dados: empréstimo consignado - R$ 4.911,00 (valor recebido pelo autor), com taxa de juros de 1,81 % ao mês, em 109 meses (quantidade de meses do contrato até o acórdão) - haja vista o autor ainda sofrer com os descontos), resultando em aproximadamente R$ 103,54, o valor de cada parcela, totalizando o valor devido pelo autor, a título de empréstimo pessoal consignado R$ 11.285,86 (onze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Ou seja, se a requerida/recorrente tivesse realizado o contrato pretendido pelo autor, teria liberado empréstimo no valor de R$ 4.911,00, devendo o requerente pagar R$ 11.285,86, neste sentido, de acordo com as faturas juntadas pela requerida, entre agosto/2014 e junho/2022 foi descontada do autor a quantia de R$ 27.776,22, ou seja, o autor/recorrente já quitou o empréstimo que buscava contratar.

Registra-se que não há nos autos pedido de restituição de valores, no entanto, incontroverso que o autor já adimpliu o contrato na modalidade levada a efeito (não recebeu, desbloqueou ou utilizou o cartão plástico), pelo que
converte-se o contrato
de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado,
declarando-se quitado o empréstimo consignado em questão
,
devendo a ré promover a baixa do contrato, se abster de cobrar e ou negativas, em até 15 dias úteis
, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

Em relação aos danos morais, incontroverso que a conduta da requerida/recorrida provocou constrangimento ao autor, que suporta desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se esta diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesionou a dignidade do autor enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhes dar
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para o fim de
determinar que a ré promova a baixa do contrato, se abstenha de cobrar e ou negativar
, nos termos da fundamentação, bem como que indenize o autor pelos danos sofridos no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)